Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-26.2015.8.11.0048
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000965-26.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR FERNANDES NUNES - CPF: 536.033.111-91 (APELADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES - CPF: 551.376.951-49 (APELADO), ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 503.825.861-15 (APELADO), RITA TERCIANA FERNANDES MARIM - CPF: 035.393.631-65 (APELADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (APELANTE), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES - CPF: 551.376.951-49 (APELANTE), GILMAR FERNANDES NUNES - CPF: 536.033.111-91 (APELANTE), LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 503.825.861-15 (APELANTE), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), RITA TERCIANA FERNANDES MARIM - CPF: 035.393.631-65 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO): REJEITADA. PRELIMINAR (NULIDADE): REJEITADA. RECURSO DA REQUERIDA E DA SEGURADORA: PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES: NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000965-26.2015.8.11.0048

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS NÃO COMPORTAM REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO – O VALOR DA INDENIZAÇÃO LEVA EM CONTA AS PARTICULARIDADES DO CASO E FOI FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DA SEGURADORA NA DENUNCIAÇÃO À LIDE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS DA REQUERIDA E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

A dinâmica do acidente demonstra que foi o condutor do veículo da requerida o responsável pelo acidente e esta não logrou demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos atos praticados pelo condutor e responsáveis pelos danos causados à vítima.

O dano material não se presume, deve ser comprovado, o que, no caso, não ocorreu.

Não comporta reforma o valor da indenização por danos morais, porque arbitrados levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não verificada a resistência à denunciação da lide, descabe a condenação da denunciada em honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº
0000965-26.2015.8.11.0048

APELANTES
:
TRANSOESTE LOGISTICA LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES, GILMAR FERNANDES NUNES, LUIZ CARLOS NUNES, RITA TERCIANA FERNANDES MARIM

APELADOS: GILMAR FERNANDES NUNES, CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES, LUIZ CARLOS NUNES, RITA TERCIANA FERNANDES MARIM, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, TRANSOESTE LOGISTICA LTDA.

Processo na Origem nº 0000965-26.2015.8.11.0048

Comarca de Juscimeira.

RELATÓRIO

Cuida-se de três Apelações Cíveis interpostas por
TRANSOESTE LOGISTICA LTDA,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES, GILMAR FERNANDES NUNES, LUIZ CARLOS NUNES, RITA TERCIANA FERNANDES MARIM
de decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais por acidente de trânsito (Proc. n.º 0000965-26.2015.8.11.0048) que
CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES, GILMAR FERNANDES NUNES, LUIZ CARLOS NUNES, RITA TERCIANA FERNANDES MARIM
movem contra
TRANSOESTE LOGISTICA LTDA
, que denunciou à lide a

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

SENTENÇA
(ID 191418162 - Pág. 1/8 e 191418173 - Pág. 1/9)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de: a) indenização por danos materiais no valor de R$

1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação; b) indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do evento danoso. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

APELO 1
(ID 191418188)
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alega, preliminarmente, a nulidade do julgamento por ser extra petita, porque baseada em fatos e fundamentos de causa diferente da proposta. Sustenta a necessidade de delimitar a responsabilidade da seguradora conforme o previsto na apólice. Aduz que o valor dos danos morais é excessivo e necessita ser reduzido. Insiste que não há prova dos valores pedidos a título de danos materiais. Sustenta que não deve ser condenada ao pagamento de honorários porque não se opôs à denunciação. Defende ainda a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a improcedência dos danos materiais e morais.

APELO 2
(ID 191418194)
:
TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA
alega, preliminarmente, a prescrição e a necessidade de extinção do feito com julgamento do mérito e também a nulidade da decisão que reputou extra petita. Sustenta que houve culpa exclusiva da vítima ou, no mínimo, culpa concorrente, portanto deve ser afastada a condenação ou reduzida proporcionalmente. Insiste na redução do valor arbitrado a título de danos morais. Por fim, defende a necessidade de atualização do valor da apólice.

APELO 3
(ID 191418212)
:
CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES, GILMAR FERNANDES NUNES, LUIZ CARLOS NUNES, RITA TERCIANA FERNANDES MARIM
busca, em apertada síntese, a majoração da indenização por danos morais, ao argumento de que se trata de múltiplos autores.

CONTRAMINUTAS
: (ID 191418211 – GILMAR E OUTROS e ID 191418216 - PORTO SEGURO) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000965-26.2015.8.11.0048

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A requerida suscita a prejudicial de mérito de prescrição e requer a extinção do feito, com julgamento do mérito.

O termo inicial da prescrição verifica-se quando configurada a “actio nata”, ou seja, a partir do momento em que o titular toma conhecimento da violação de um direito e da extensão daí decorrente.

No caso, em que pese o acidente ter ocorrido em 28/08/2009, a certidão de óbito havia feito constar como causa da morte “insuficiência renal crônica”, que não guardava qualquer relação com o acidente e, portanto, não gerava nenhuma obrigação para o seu causador.

Ocorre que, apesar de a falecida mãe dos autores ser, de fato, portadora de insuficiência renal, a verdadeira causa do seu óbito foi o traumatismo craniano decorrente do acidente de trânsito provocado pelo preposto da requerida, o que somente restou corrigido em inquérito policial (ID 191414846 - Pág. 25), instaurado para se apurar a responsabilidade criminal do condutor da carreta que pertencia à requerida, por meio dos laudos e declarações das médicas que a atenderam naquele dia (ID 191414846 - Pág. 31/32), prestados em 29/07/2013.

Assim, somente a partir desse momento se pode dizer que os autores tiveram conhecimento da violação do direito, de modo que não se verifica a alegada prescrição por ocasião da propositura da ação em 2015.

Rejeita-se, portanto, a prejudicial de mérito
.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

Tanto a requerida quanto a seguradora suscitam a preliminar de
nulidade da decisão que reputam extra petita, porquanto baseada em fatos e fundamentos alheios ao caso sub judice.

De fato a sentença proferida no ID 191418162 trouxe à análise fatos distintos dos colocados na inicial, acolhendo pedido que não havia sido formulado.

No entanto, após a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, observa-se que os erros materiais foram corrigidos e a decisão adequada ao caso em comento, sem que nenhum prejuízo tivesse sido causado às requeridas.

Nesse passo, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por ter proferido julgamento extra petita
.

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de três Apelações Cíveis interpostas por
TRANSOESTE LOGISTICA LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES, GILMAR FERNANDES NUNES, LUIZ CARLOS NUNES, RITA TERCIANA FERNANDES MARIM
de decisão que na ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por acidente de trânsito (Proc. n.º 0000965-26.2015.8.11.0048) que
CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES, GILMAR FERNANDES NUNES, LUIZ CARLOS NUNES, RITA TERCIANA FERNANDES MARIM
movem contra
TRANSOESTE LOGISTICA LTDA
, que denunciou à lide a

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de: a) indenização por danos materiais no valor de R$

1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação; b) indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do evento danoso. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Os autores
CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES, GILMAR FERNANDES NUNES, LUIZ CARLOS NUNES, RITA TERCIANA FERNANDES MARIM
relatam que são filhos de NILSE HONORIA FERNANDES NUNES, que foi vítima em acidente de trânsito ocorrido em 28/09/2009, no km 234 da BR 364, município de Juscimeira-MT, causado pelo funcionário da Requerida, Fernando Nunes da Silva, que dirigia o caminhão “Scania//R124, placas KAH-2406”, de propriedade da Requerida, que colidiu na traseira do veículo “GM Celta, placas ANC-0540”, de propriedade de Almir José Garcia Martinez, na ocasião era conduzido por Sergio Garcia Martinez e transportava 04 passageiros, dentre os quais a genitora dos Requerentes, e que foi abalroado na traseira.

A vítima faleceu em razão das lesões sofridas no acidente, dentre as quais traumatismo craniano e fratura de fêmur.

Propuseram a presente ação indenizatória contra a proprietária do veículo, que por sua vez denunciou a seguradora à lide, com o objetivo de obter a condenação por danos materiais, pelos valores gastos com o funeral e danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Observa-se das informações postas no Boletim de Ocorrência (ID 183018163 - Pág. 32/33) que o veículo em que viajava a mãe dos autores estava parado no km 234 da BR 364, quando o veículo de propriedade da requerida colidiu contra a sua traseira, empurrando o veículo na direção de outra carreta que também estava parada na sua frente, causando o acidente e os ferimentos que causaram a morte da passageira.

A dinâmica do acidente demonstra que foi o condutor do veículo da requerida o responsável pelo acidente porquanto, mesmo tendo declarado que havia sido avisado por um colega que havia um acidente à frente e que o trânsito estava parado, não reduziu a velocidade, consequentemente, chocando-se cotra a traseira do veículo menor.

Corrobora esse entendimento o depoimento do próprio motorista, que declarou não ter conseguido parar o veículo que conduzia, ocasionando, assim, o acidente.

Portanto, caracterizada a culpa do veículo da requerida, aqui também apelante, porque ao se aproximar do local do acidente não conseguiu controlar o veículo, conforme determina o art. 28 do CTB, se chocando com o veículo menor, aí violando o disposto no art. 29 do mesmo Código, que incumbe aos veículos maiores a segurança dos menores.

Não logrou a requerida demonstrar que tivesse de fato havido culpa exclusiva ou mesmo concorrente da vítima pelo acidente, de modo que, caracterizada a responsabilidade da requerida, que é a proprietária do veículo causador do acidente, não comporta reforma a sentença na parte em que condenou a requerida ao pagamento de indenização.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – COLISÃO – INOBSERVÂNCIA DA PREFERENCIAL – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE INVADE A PREFERENCIAL –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
– SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – POSSIBILIDADE – REPARO DEVIDAMENTE PAGO PELA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O proprietário do veículo automotor responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do Código Civil. (AgRg no Recurso Especial Nº 1.561.894).

Sendo incontroversa a culpa pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e tendo a seguradora efetuado o pagamento correspondente aos reparos do veículo segurado, esta sub-roga-se nos direitos do credor fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro. (N.U 1013991-32.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Portanto,
o ordenamento jurídico reconhece a responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelos atos praticados pelo condutor, de modo que deve ser mantida a condenação da requerida
.

Do mesmo modo, deve ser mantida a responsabilidade solidária da seguradora denunciada à lide, em razão da comprovação de contrato de seguro do veículo sinistrado, respeitados os limites da apólice.

Nesse sentido é a Súmula 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Assim,
não comporta reforma a sentença na parte em que condenou solidariamente a seguradora, nos limites da apólice
.

A requerida/apelante também se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais, ao fundamento de que os autores não teriam comprovado as despesas com o funeral.

Como bem se sabe, o dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil.

Ao compulsar os autos não se encontra efetivamente nenhum recibo ou nota fiscal, ou mesmo qualquer outro documento capaz de demonstrar as despesas de funeral que os autores alegam ter suportado.

Desse modo,
há que ser reformada a sentença de modo a afastar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, diante da ausência de comprovação
.

Tanto os autores quanto a requerida se insurgem contra o valor arbitrado a título de danos morais, buscando os primeiros a sua majoração para R$400.000,00 e a segunda a sua redução.

O valor da indenização deve ser capaz de compensar os autores do sofrimento gerado pela perda da genitora.

Neste ponto, razão não assiste à requerida que pretende a redução do valor arbitrado em R$100.000,00 (cem mil reais), e nem aos autores, porque o valor se afigura suficiente para cumprir sua função reparadora, em face da perda, mormente porque se trata de filhos maiores e nenhum deles dependia diretamente da vítima.

Nesse sentido:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS ORIENTADORES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Inexiste critério objetivo para a estipulação do valor da indenização por danos morais, pelo que incumbe ao julgador
arbitrá-lo, de forma prudente, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto
- A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo. (TJ-MG - AC: 10000170339931002 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data de Publicação: 22/09/2020)

Portanto,
não comporta reforma a sentença seja para reduzir ou para majorar o valor da indenização por danos morais fixada em R$100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se os juros e a correção como postos na sentença
.

A seguradora insurge-se contra a condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios.

É cabível a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios, caso apresente pretensão resistida à denunciação da lide promovida pelo segurado, o que, no caso, não ocorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – DANO MORAL – ESTÉTICO – CARACTERIZADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DENUNCIADA – AUSENTE RESISTÊNCIA I – Acidente de trânsito causado pelo réu que não observou sinalização de PARE, vindo a colidir na motocicleta conduzida pelo autor; II – Dano estético e moral configurados. Descabendo afastamento ou a redução do quantum arbitrado. O dano estético correspondeu ao grau 2, natureza leve e o dano moral, por óbvio, não se trata de mero dano moral decorrente do susto momentâneo pelo qual a vítima do acidente passou, mas sim de dano de maior monta, pois, de acordo com a perícia, a integral recuperação do autor ocorreu após oito meses da data do acidente. Indenizações mantidas, pois não houve recurso do autor (R$ 5.000,00 – dano estético e R$ 15.000,00 – dano moral); III -
Ausente resistência à denunciação da lide, descabe a condenação da denunciada em honorários sucumbenciais
. A seguradora colocou-se ao lado do réu denunciante no polo passivo, apenas questionando o justo alcance da indenização na apólice contratada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10040595020178260347 SP 1004059-50.2017.8.26.0347, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Portanto,
há que se alterar a sentença na parte em que condenou a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, para condenar apenas a requerida
.

Com estas considerações,
rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição e a preliminar de nulidade e

dá-se parcial provimento aos recursos da requerida e da seguradora, para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais e também a obrigação da seguradora de pagar honorários sucumbenciais. Nega-se provimento ao recurso dos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024